Tribunal: TJES
Processo: 5005057-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005057-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GBP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - ME e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005057-80.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GBP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - ME, GUSTAVO BERMUDES PALAURO, CHRISTIANE RODRIGUES TOFOLI

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCAS CUNHA MENDONCA - ES18183-A, FRANCISCO DE AGUIAR MACHADO - ES19116
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO VIDAL DA ROCHA - ES25251

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra despacho com cunho decisório do Juízo da Vara Única de Fundão, que nos autos da ação anulatória proposta pelo ora agravante, postergou a apreciação do requerimento de tutela de urgência e deu prosseguimento ao feito, ensejando o indeferimento tácito do pedido que tinha por objeto a suspensão do Contrato de Abertura de Crédito NR 40/00447-3 firmado com a instituição financeira agravada.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente:
i)
que urge a necessidade de deferimento antecipado da tutela recursal;
ii)
estarem preenchidos os requisitos para concessão da medida de urgência pugnada na origem;
iii)
que o
fumus boni iuris
decorre da flagrante má-fé da instituição financeira em induzir os agravantes a erro, fornecendo crédito para que adquirissem o maquinário indisponível, visando se beneficiar dos juros do financiamento;
iv)
que o
periculum in mora
resta evidente do prejuízo que a execução do contrato de financiamento acarreta aos agravantes que sem as máquinas compradas não conseguem pagar a dívida.

Sob ID nº 1692983 foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Informações prestadas pelo juízo de origem sob ID nº 1991956.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 14 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005057-80.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GBP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - ME, GUSTAVO BERMUDES PALAURO, CHRISTIANE RODRIGUES TOFOLI

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCAS CUNHA MENDONCA - ES18183-A, FRANCISCO DE AGUIAR MACHADO - ES19116
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO VIDAL DA ROCHA - ES25251

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra despacho com cunho decisório do Juízo da Vara Única de Fundão, que nos autos da ação anulatória proposta pelo ora agravante, postergou a apreciação do requerimento de tutela de urgência e deu prosseguimento ao feito, ensejando o indeferimento tácito do pedido que tinha por objeto a suspensão do Contrato de Abertura de Crédito NR 40/00447-3 firmado com a instituição financeira agravada.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente:
i)
que urge a necessidade de deferimento antecipado da tutela recursal;
ii)
estarem preenchidos os requisitos para concessão da medida de urgência pugnada na origem;
iii)
que o
fumus boni iuris
decorre da flagrante má-fé da instituição financeira em induzir os agravantes a erro, fornecendo crédito para que adquirissem o maquinário indisponível, visando se beneficiar dos juros do financiamento;
iv)
que o
periculum in mora
resta evidente do prejuízo que a execução do contrato de financiamento acarreta aos agravantes que sem as máquinas compradas não conseguem pagar a dívida.

Sob ID nº 1692983, em análise perfunctória do caso, foi indeferido o a antecipação da tutela recursal pugnada pela agravante, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a ensejar a concessão da tutela pretendida.

Vê-se que na origem os ora agravantes ajuizaram ação em face da agravada visando a anulação do Contrato de Abertura de Crédito Fixo NR. 40/00447-3 e a devolução dos valores até então adimplidos, suscitando violação à boa-fé contratual e o induzimento a erro provocado pela instituição financeira.

O contrato de financiamento em questão, firmado em 31/08/2015, tinha a finalidade de adquirir duas máquinas usadas “Torno Romi C 30 D, ano 2009” da empresa USINAGEM SANT’ANA LTDA – ME, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), sendo R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pagos diretamente à empresa e os R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) restantes financiados pelo Banco, que aceitou as próprias máquinas como garantia real.

Após a transação, descobriram os agravantes que as mesmas máquinas já eram objeto de compra e venda com reserva de domínio e acabaram sendo objeto de busca e apreensão por parte do fabricante – INDÚSTRIAS ROMI S/A, ficando as agravantes sem as máquinas para produzir e realizar o pagamento do financiamento tomado junto ao banco requerido.

Tomaram conhecimento, ainda, que a instituição financeira requerida teria ciência da situação das máquinas, indisponibilizadas pelo contrato anterior com a fabricante, mas mesmo assim, induziram os agravantes a erro, fornecendo crédito para que adquirissem os bens que não lhe poderiam ser vendidos, visando se beneficiar dos juros do financiamento.

Pois bem. Diante dessa narrativa, não obstante a irresignação do recorrente, não constato qualquer elemento de prova capaz de nulificar a contratação em questão, notadamente por entender que a suposta prova de que o banco tinha ciência do contrato anterior é por demais singela.

Trata-se de mera certidão do cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra, acostada às fls. 275/280, aqui sob ID nº 1639471 – pág. 11 a 16, acerca da existência do contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio, datados de 2009, entre a fabricante INDÚSTRIAS ROMI S/A e a empresa da qual a agravante adquiriu as máquinas usadas, USINAGEM SANT’ANA LTDA – ME, atestando apenas que esta havia de fato comprado o maquinário que a agravante pretendia adquirir em segunda mão.

Por se tratar de um contrato datado de 2009, não havia como o banco supor que o maquinário ainda não havia sido integralmente quitado e que havia pendência junto à fabricante. Ou seja, mais se nota que nem mesmo a instituição financeira se atentou à situação em que efetivamente se encontravam as máquinas, caso contrário, dificilmente teria aceitado os próprios bens em garantia.

Em verdade, de análise sumária do caso, se nota que a empresa agravante parece não ter se cercado dos cuidados necessários em relação ao bem comprado, se este estaria livre e desimpedido de qualquer ônus, não tendo nem mesmo diligenciado para elaborar um contrato formalizando a transação de compra e venda, ainda mais diante do expressivo valor.

As alegações e provas dos autos evidenciam um péssimo negócio realizado pelos agravantes, pretendendo com a presente ação apenas se livrar da obrigação assumida com o banco, que no caso, não poderia sofrer as consequências da falta de diligência dos adquirentes em relação à “res” nem mesmo sendo possível imputar-lhe a obrigação de conferir a documentação acerca da regularidade do bem.

Soma-se a isso o fato de constar da narrativa exordial na origem que
“a requerente atuava em parceria comercial com a empresa USINAGEM SANT’ANA LTDA – ME entre os anos de 2015 e 2016, possuindo negócios em conjunto e compartilhando experiências e práticas comerciais.”
(ID Nº 1639450 – PÁG. 3) o que causa estranheza não saber a adquirente das dificuldades por que passava a “parceira comercial”, adquirindo-lhe maquinário de expressivo valor sem as cautelas de estilo.

Por observar, em análise definitiva da questão atinente ao pedido de tutela, que o direito em que se escora o recorrente não guarda robustez apta à concessão da medida, não há como deferir o pedido de suspensão do
Contrato de Abertura de Crédito NR 40/00447-3 firmado com a instituição financeira agravada.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE TACITAMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A pretensão autoral na origem se escora na alegação de violação à boa-fé contratual e induzimento a erro provocado pela instituição financeira contra os ora agravantes, pretendendo a concessão de tutela de urgência para suspensão do Contrato de Abertura de Crédito Fixo NR. 40/00447-3.

2.
N
ão obstante a irresignação do recorrente, não se constata qualquer elemento de prova capaz de nulificar a contratação em questão, e autorizar a suspensão dos descontos, notadamente por entender por demais singela a prova apresentada de que o banco tinha ciência da existência de contrato anterior de Compra e Venda com Reserva de Domínio do mesmo maquinário
.
3.

Em verdade, de análise sumária do caso, se nota que a empresa agravante parece não ter se cercado dos cuidados necessários em relação ao bem comprado, se este estaria livre e desimpedido de qualquer ônus
.
4.

O direito em que se escora o recorrente não guarda robustez apta à concessão da medida, razão pela qual não há como deferir o pedido de suspensão do
Contrato de Abertura de Crédito NR 40/00447-3 firmado com a instituição financeira agravada.
5.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.